Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-87.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CONSTITUCIONAL. INFÂNCIA E JUVENTUDE. CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. PODER FAMILIAR. ADOÇÃO. COTEJO PROBATÓRIO.
1. o Juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir as provas inúteis ou protelatórias, máxima diante do princípio da celeridade processual.
2. Às crianças e adolescentes devem ser atribuídas proteção integral, que compreende o princípio do seu melhor interesse, com absoluta prioridade à efetivação dos seus direitos fundamentais pela família, comunidade, sociedade e poder público, identificado, assim, como direito fundamental na Constituição Federal.
3. O poder familiar é o conjunto de direitos e obrigações exercido em igualdade de condições por ambos os pais, que está relacionado ao dever de sustento dos filhos menores, bem como ao dever de assegurar-lhes assistência moral, emocional e educacional.
4. O art. 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que "A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos".
5. Negou-se provimento à apelação.